Tribunal: TJSP
Processo: 1004612-20.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação que visa declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. Inversão do ônus da prova. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) baseado em suposta fraude no relógio medidor. Registro de mediação realizada de forma

Ementa:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação que visa declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. Inversão do ônus da prova. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) baseado em suposta fraude no relógio medidor. Registro de mediação realizada de forma unilateral e aleatória por parte da concessionária de serviço público. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.